Tribunal: TJDFT
Processo: 0719519-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. POSSE DIRETA DECORRENTE DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE DESPEJO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título executivo extrajudicial, na qual se determinou a desocupação compulsória de imóvel ocupado pela agravante. A ordem de desocupação foi fundamentada em cláusula contratual que previa a desocupação imediata em caso de inadimplemento. A agravante sustenta que a medida é ilegal, por ter sido proferida fora do rito próprio da Lei do Inquilinato, e requer a suspensão da ordem de despejo, diante dos prejuízos à continuidade das atividades escolares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a expedição de mandado de despejo no bojo de execução de título extrajudicial, quando a posse direta do imóvel decorre de contrato de locação, sem a observância do rito específico previsto na Lei no 8.245/91.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.245/91 estabelece, em seu art. 5o, que a ação competente para reaver imóvel urbano objeto de locação é a de despejo, sendo norma cogente e de observância obrigatória nas relações locatícias urbanas.
4. O fato de haver cláusula de desocupação imediata em caso de inadimplemento não afasta a necessidade de observância do procedimento próprio, quando a posse se origina de contrato de locação, sob pena de violação ao devido processo legal e às garantias específicas da locação.
5. A jurisprudência do STJ afirma que a retomada da posse direta de imóvel locado exige o ajuizamento de ação de despejo, não sendo cabível sua substituição por ação possessória ou execução extrajudicial, mesmo em casos de inadimplemento.
6. O prosseguimento da execução quanto à cobrança de valores contratuais (aluguéis, encargos e multas) é possível, mas não pode servir de base para determinar, de forma autônoma, a desocupação forçada do imóvel.
7. O cumprimento da ordem de despejo fora do procedimento adequado configura risco de dano irreparável, especialmente quando envolve instituição escolar em pleno ano letivo, com prejuízos à comunidade escolar.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.